Tribunal: TJMT
Processo: 1019582-54.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019582-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MAYCON ANTONIO SANTOS DA SILVA - CPF: 060.660.831-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, EM VOTO VISTA, DIVERGIU, VOTANDO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS MAJORADOS
– CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO E AUTORIZAÇÃO DE VISITA À FAMÍLIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PERTINÊNCIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Para a
concessão do benefício do trabalho externo ao reeducando que cumpre pena em regime fechado exige-se a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta.

É inviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0009220-17.2018.8.11.0064, concedeu ao reeducando
Maycon Antônio Santos da Silva
o direito de exercer trabalho externo e de visitar seus familiares aos sábados.

Nas razões recursais (Id. 107371972), o Ministério Público ressalta que o agravado cumpre pena privativa de liberdade unificada, de 31 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão das condenações pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, incisos I e II, e artigo 157, § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, e artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Aduz que, em 25.8.2021, o Diretor do Estabelecimento Prisional pleiteou que o reeducando pudesse ser inserido no Projeto Segunda Chance, a fim de realizar trabalho externo, ou seja, fora da unidade prisional, bem como autorizada a visita aos seus familiares.

A representante ministerial ressalta que manifestou-se contrária aos pedidos, tendo em vista que o reeducando não preenchia o requisito objetivo, pois ainda não havia cumprido 1/6 da reprimenda.

Alega que, ainda assim, o magistrado singular deferiu os pedidos, por entender ser desnecessário o cumprimento do requisito objetivo.

Sob a ótica ministerial, a decisão de primeiro grau contraria expressamente a Lei Federal, mais precisamente o disposto no artigo 37 da Lei n. 7.210/84, que trata do requisito temporal, e, quanto à saída para visitar familiares, destaca que essa autorização nem sequer encontra previsão na Lei de Execução Penal, além do que tão pouco há comprovação de que o reeducando possui família naquela cidade.

Com essas considerações, em síntese, pugna pelo provimento do presente agravo em execução penal, a fim de ver reformada a decisão de primeiro grau, e, consequentemente, revogada a autorização de trabalho externo e de visita à família. (Id. 107371972).

O agravado, assistido pela Defensoria Pública estadual, apresentou as contrarrazões recursais (Id. 107371973), rebatendo os argumentos ministeriais, e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Em Juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão invectivada pelos seus próprios fundamentos (Id. 107371974).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, opina pelo
provimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Agravo em Execução: Irresignação ministerial contra decisão que deferiu pedido de autorização de trabalho externo em benefício do reeducando, bem como autorizou a saída do estabelecimento aos sábados para visitas aos familiares – Admissibilidade - “A Lei de Execuções Penais (arts. 36 e 37) admite o trabalho externo para presos em regime fechado, desde que atendidas as condicionantes, quais sejam, vontade do preso; aptidão, disciplina e responsabilidade; cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena; trabalho em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.” (STJ - HC 34.397/DF) - Depreende-se dos autos que, de fato, o reeducando não cumpriu 1/6 (um sexto) da pena, de sorte que o requisito de ordem objetiva não se encontra atendido - Magistrado singular sequer apresentou fundamentos a supedanear a concessão do pedido de saída temporária para visitas à família, isto porque, como bem observado pelo Parquet de piso, a concessão do benefício em voga se deu contra legem, haja vista que, de acordo com os arts. 122 e 123 da LEP, a saída temporária é admitida somente aos presos no regime semiaberto, desde que o penitente tenha cumprido 1/6 (um sexto) da pena se primário ou 1/4 (um quarto) da reprimenda se reincidente, de que haja compatibilidade com os objetivos da pena e de que o recuperando possua comportamento adequado - Tendo em vista que o ora agravado encontra-se atualmente cumprindo sua pena em regime fechado, denota-se que não atende um dos requisitos objetivos exigidos, qual seja, estar no regime semiaberto, além de não ter cumprido a fração mínima da pena exigida - Pelo provimento do recurso, com o desiderato de que os benefícios da autorização para trabalho externo e da saída temporária para visitas à família sejam cassados.”
(Id. 109305495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto.

Confere-se dos autos que o agravado
Maycon Antônio Santos da Silva,
n
os autos do Processo Executivo de Pena n. 0009220-17.2018.8.11.0064, “
cumpria”
pena privativa de liberdade unificada, de 31 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial, fechado, em razão das condenações pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, incisos I e II, e artigo 157, § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, e artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No decorrer do cumprimento do PEP, o magistrado
a quo
concedeu ao reeducando autorização para exercer trabalho externo, e ainda, visitar seus familiares, aos sábados, fazendo-o nos seguintes termos:

“(...) De acordo com o artigo 1º da Lei de Execução Penal, o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar a reintegração social do reeducando, podendo ser citada como uma dessas condições o trabalho.

Além disso, o artigo 28 da Lei de Execução Penal garante o acesso do condenado ao trabalho, o qual segundo tal dispositivo, é um dever social e condição de dignidade humana. In verbis:

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.

Por outro lado, o artigo 37 da LEP estabelece a necessidade de cumprimento de um sexto da pena como critério objetivo para a concessão do benefício do trabalho fora do presídio.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que, independentemente do cumprimento de um sexto da pena, presentes as condições pessoais favoráveis, deve ser concedida, ao condenado em regime fechado ou semiaberto, a autorização para o trabalho externo (REsp 450.592), desde que realizado em obras públicas ou particulares e regidos por regras de direito público (art. 35 do CP), bem como adotada as cautelas legais para evitar a fuga.

(...)

No presente caso, desde o mês de abril de 2018 foi celebrado um termo de cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste-MT e a associação Projeto Segunda Chance visando o aproveitamento de mão de obra dos recuperandos do regime fechado e semiaberto desta comarca em diversas obras da Prefeitura, o qual vem obtendo enorme êxito em sua execução e os outros Promotores de Justiça que antecederam a presente nunca se opuseram a participação dos detentos.

Trata-se de projeto bem-sucedido, contando inclusive com reconhecimento do GMF-MT (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário) (GMF-MT) e SESP/MT.

Outrossim, vale lembrar que os detentos indicados pelo Diretor da Unidade prisional laboram em obras no centro urbanos de Primavera do Leste, e ao deixarem a unidade prisional utilizam tornozeleira eletrônica a fim de que sejam fiscalizados, ressaltando-se que além disso, os agentes prisionais poderão fiscalizá-los sempre que necessário.

Ademais, diante da crise econômica mundial em razão da Pandemia do Corona vírus e da dificuldade que o apenado encontrará para conseguir um emprego quando deixar o sistema, não deve o Judiciário negar tal pedido ao reeducando que deseja laborar.

Posto isto, verifico que inobstante as alegações do Ministério Público, o deferimento do trabalho externo do reeducando é medida que se impõe, eis que deixou de trazer aos autos qualquer indicativo de que o apenado não cumprirá com suas obrigações durante o trabalho externo.

Assim, diante do art. 36 e ss. da LEP, defiro o pedido de trabalho externo do reeducando MAYCON ANTONIO SANTOS DA SILVA, em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo.

Autorizo ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período compreendido entre 07:00 e 17:00 horas. (...)” (Id. 107371971).

Contra essa decisão, insurge-se a representante ministerial de primeiro grau, aduzindo, em síntese, que
“
o Ministério Público não é contrário ao trabalho externo de presos do regime fechado ou semiaberto, pelo contrário, participou da elaboração do projeto e reiteradas vezes concorda com a autorização. O que se questiona é, no presente caso, a não observância do requisito objetivo para a obtenção de tal benefício, que no caso, é de 1/6 da pena, nos termos legais”,
além do que
“quanto à autorização para saída do apenado do estabelecimento prisional nos sábados, para visita aos familiares, das 07 às 17 horas, entende-se que não há dispositivo legal que ampare tal decisão.”
(Id. 107371972).

Antes de adentrar no cerne da controvérsia, é importante esclarecer, quanto à reprimenda unificada, que, esta Segunda Câmara Criminal, em 25.8.2021, por unanimidade, sob minha relatoria, deu provimento ao recurso defensivo (Ap. Crim. n. 1008770-70.2020.8.11.0037), para readequar a pena imposta ao agravado, na condenação lavrada nos autos da ação penal de mesmo número (1008770-70.2020.1.11.0037), passando a redimensioná-la ao
quantum
de 11 anos e 10 meses de reclusão.

Assim, como bem destaco pelo douto Procurador de Justiça, o reeducando cumpre pena unificada de 18 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Quanto à discussão trazida a lume, entendo que assiste razão ao Ministério Público.

Na realidade, a decisão hostilizada é uma inovação trazida pelo magistrado singular, que, indiscutivelmente, não encontra amparo na lei de regência e inúmeras vezes já foi reformada por esta Corte, conforme se comprova nos agravos em execução penal n. 1022247-43.2021.8.11.0000, julgado em 9.3.2022, n. 1019705-52.2021.8.11.0000, julgado em 23.2.2022, n. 1019651-86.2021.8.11.0000, julgado em 18.2.2022, dentre outros.

Diante dos entendimentos firmados nos julgados mencionados, entendo que a decisão merece ser reformada novamente, pois apesar de ser indiscutível que o apeando possui direito a exercer trabalho externo, ainda que se encontre no regime fechado, também é indiscutível que precisa cumprir o requisito temporal, previsto no artigo 37 da Lei de Execução Penal, que estabelece o cumprimento de no mínimo 1/6 da pena.

No caso em apreço, mesmo com a redução da pena efetuada por esta Corte, no julgamento do recurso de apelação criminal, a reprimenda unificada perfaz o montante de 18 anos e 6 meses de reclusão, o que importa dizer que o requisito objetivo ainda não foi alcançado, uma vez que até a data da decisão hostilizada somente havia cumprido cerca de 1 ano e 10 meses do montante da pena.

Além do requisito temporal, é importante observar que, para que seja concedido o trabalho externo ao apenado que cumpre pena em regime fechado, é imprescindível a realização do requisito subjetivo, como aptidão, disciplina e responsabilidade – o que não existe nenhuma menção nos autos.

Por outra vertente, embora a defesa cogite a hipótese de que a autorização do trabalho externo foi concedida com fulcro no artigo 35 do Código Penal e artigo 36 da LEP, o requisito objetivo não pode ser desprezado, ainda mais que no caso em comento existe certa peculiaridade que não pode passar despercebida.

Tem-se,
in casu
, que em 2.7.2018, o agravado foi condenado, pela primeira vez, em razão da prática do crime de roubo majorado, e, embora tenha alcançado a progressão de regime, ele não cumpriu as condições estabelecidas ao regime intermediário, e foi mais além, praticou novo crime de roubo majorado, o que ensejou a regressão de regime e novo cálculo de pena.

Assim, filio-me ao entendimento exposto pela representante ministerial de primeiro grau, no sentido de que não se trata de ser contrário “
ao trabalho externo de presos do regime fechado ou semiaberto”,
o fato aqui é que, com mais razão, deve ser cumprido o requisito temporal.

Por outra vertente, tem-se que o magistrado da Execução Penal autorizou o agravado a visitar seus familiares aos sábados, entre 7h e 17h, sem qualquer fundamentação nesse sentido – o que torna, inclusive, nula a decisão, visto que exaustivamente se sabe que toda e qualquer decisão necessita de fundamentação, à luz do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Seja como for, a autorização de saída para visita à família, sem vigilância direta, pressupõe regime semiaberto, motivação do Juízo da Execução Penal, bem como comportamento adequado, cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se primário, e compatibilidade do benefício com os objetivos penais (art. 122, I c/c art. 123, II da LEP).

Ocorre que o agravado não preenche os requisitos legais para a saída temporária, notadamente o requisito objetivo (cumprimento mínimo de 1/6 da pena), além de ser reincidente.

Dessarte, entendo inteiramente pertinente a indignação do
parquet.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao recurso para revogar o deferimento de trabalho externo e a autorização de visita a familiares.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Após a análise dos autos, acompanho integralmente ao judicioso voto do douto Desembargador Pedro Sakamoto, para
dar provimento ao recurso ministerial
para revogar o deferimento de trabalho externo e a autorização de visita a familiares.

Destaco que o trabalho externo executado por presos em regime fechado a LEP dispõe que:

“Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

(...)

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena”.

Nota-se que, para que seja concedido o trabalho externo ao apenado que cumpre pena em regime fechado, é imprescindível a realização do requisito subjetivo, como aptidão, disciplina e responsabilidade, e o requisito objetivo, lapso temporal.

Sobre o tema, vale trazer a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) para a obtenção da referida autorização, leva-se em conta a aptidão do preso (no tocante ao trabalho externo a ser realizado), sua disciplina (comportamento dentro do presídio onde se encontra) e sua responsabilidade (bom desempenho em atividades laborativas no estabelecimento onde está), além de cumprimento mínimo de um sexto da pena (...)”. Após o cumprimento de um sexto da pena, torna-se possível analisar o comportamento do preso, justamente para decretar a sua aptidão, disciplina e responsabilidade”.
(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. SãoPaulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2013, 7ª ed, p.208).

O requisito temporal, portanto, além de decorrer de expressa previsão legal, trata-se de medida que se justifica para atender ao ditame constitucional de individualização da pena, bem como à vontade do legislador de estabelecer um sistema progressivo de cumprimento da pena privativa de liberdade. [...]

Especificamente no caso em exame, no julgamento do recurso de apelação criminal, a reprimenda unificada perfaz o montante de 18 anos e 6 meses de reclusão, o que importa dizer que o requisito objetivo ainda não foi alcançado, uma vez que até a data da decisão hostilizada somente havia cumprido cerca de 01 ano e 10 meses do montante da pena.

Nesse contexto, notório que não faz jus ao benefício, tal como ilustram os julgados do STJ e deste TJMT, abaixo reproduzidos:

“(...) A concessão do trabalho externo aos condenados em regime inicial fechado exige o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, nos termos do art. 37 da Lei de Execuções Penais. (...)”
(STJ. REsp 1864858/AM, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 01/09/2020).

“(...). Para a concessão de trabalho externo, pelo Juízo das Execuções, é necessário a observância de requisitos de ordem objetiva, isto é, o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, bem como de ordem subjetiva, ou seja, aptidão, disciplina e responsabilidade”.
(TJMT. N.U 0005876-47.2014.8.11.0006, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015)

Tem-se,
in casu
, que em 02 de julho de 2018, o agravado foi condenado, pela primeira vez, em razão da prática do crime de roubo majorado, e, embora tenha alcançado a progressão de regime, ele não cumpriu as condições estabelecidas ao regime intermediário, e foi mais além, praticou novo crime de roubo majorado, o que ensejou a regressão de regime e novo cálculo de pena.

Dessarte, não preenchidos os requisitos objetivos, inviável o deferimento do trabalho externo ao reeducando, mesmo que destinado a trabalhar em obras públicas, como
in casu
, eis que é imprescindível o cumprimento do requisito temporal.

Ademais, cabe destacar que a jurisprudência citada pelo magistrado singular assevera a prescindibilidade do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena apenas aos reeducandos inseridos no regime semiaberto, realidade essa não encontrada nos autos.

Da mesma forma, inexiste previsão legal que permita a concessão do benefício de visita aos familiares aos finais de semana. No ponto, observa-se que o magistrado sequer expôs os motivos que o levaram a deferir a medida para agravado que, como citado, não cumpriu nenhum requisito objetivo.

Vale relembrar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pelo indeferimento da saída temporária, quando não preenchidos os requisitos para sua concessão:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a concessão do benefício de visita periódica ao lar não prescinde da observação de sua compatibilidade com os objetivos da pena, além do bom comportamento, devendo ser gradual o contato maior do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos da execução. (...)”
(AgRg no HC 446.526/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02/08/2018).

Assim, descabida a autorização concedida pelo magistrado singular, eis que ausente legislação que autorize a saída do reeducando inserido no regime fechado, todos os sábados e sem vigilância, para visita familiar.

Por fim, calha destacar que a Lei de Execuções adotou o sistema progressivo de pena.

Por todo exposto, acompanho integralmente a douto Desembargador Pedro Sakamoto, para
dar provimento ao recurso ministerial
para revogar o deferimento de trabalho externo e a autorização de visita a familiares.

É como voto.

Trata-
se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
-MT que, no
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
0009220-17.2018.8.11.0064
-
Seeu
,

deferiu pedido
de

Maycon
Antônio Santos
d
a Silva
, concedendo o direito de
ele trabalhar

externamente
“
em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre

o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE
”
,
autorizando-o também a
“
visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período

compreendido entre 07:00 e 17:00 horas
”
.

O agravante, na peça
recursal

que se encontra
no ID
107371972
, requer
a reforma do
aludido

decisum
,

“
com supedâneo nos já citados artigos 37 e 120 da Lei de Execução

Penal, revogar o trabalho externo e a saída para visitas a família, concedidos

ao reeducando
”
, ao argumento de que
o agravado está em regime fechado e não cumpriu o requisito objetivo, qual seja, um 1/6 (um sexto) da pena que lhe foi aplicada.

O
Desembargador
Pedro Sakamoto, na condição de relator,
votou pelo provimento do
presente agravo para
revogar a decisão que deferiu ao agravado autorização de trabalhar externamente e visitar seus familiares no período vespertino aos
sábados
,
tendo sido
acompanhado pelo
Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
, na condição de
1º v
ogal.

Mesmo já vencido
, pedi vista destes autos para melhor examinar a questão em referência, cuja análise me fez concluir pela necessidade de
registrar o meu apoio ao Projeto Segunda Chance –
Proseghe
, desenvolvido pelo Juízo das Execuções Penais da Comarca de Primavera do Leste em parceria com
o Ministério Público, Defensoria Pública e
a Prefeitura Municipal, na medida em que é indiscutível que
a população carcerária merece um olhar mais humanitário por parte do Poder Público,
visando a recondução do reeducando ao seio da sociedade
.

É claro que não se desconhece o princípio da legalidade que deve permear toda e qualquer decisão do Poder Judiciário, contudo, há que fazer também a valoração dos princípios da humanidade e da fraternidade como forma de se galgar mais um degrau
na evolução da teoria das penas, eis que, como é sabido, em tempos remotos as penas recaíam sobre o corpo do condenado, com o objetivo puro de vingança pública, visando intimidar àqueles propensos a enveredar na senda do crime. Graças à evolução porque passou a sociedade, chegamos ao

caráter
correicional
, que também tem por objetivo reeducar e preparar o apenado para ser inserido no meio social como ente produtivo. No entanto, o reeducando e o egresso do sistema penitenciário não são vistos como pessoas digna
s
de direitos, de modo que a aceitação, integração e o acolhimento dessas pessoas
depende
de processos interdisciplinares longos que devem envolver toda a sociedade.

E isso, sem dúvida alguma, passa por um olhar mais atento e humano das necessidades da população carcerária e por uma discussão mais acurada sobre a finalidade da pena que, no meu sentir, só terá razão de ser se tiver por
escopo a
recuperação efetiva do agente causador do ilícito, ou seja, função socioeducativa. E, nesse aspecto, o princípio da humanidade traz um
viés
valorativo e social sobre a pena, visando sempre a condução do reeducando à correção de sua conduta, uma vez que, há muito, a sanção penal deixou de ter o caráter de castigo, conforme
asseverado
linhas volvidas.

Nesse sentido, não
se pode deixar de ter em mente, a
importância de uma discussão sobre a aplicação efetiva dos princípios do Direito na execução da pena, na medida em que têm relevante força normativa, devendo ser abarcados nas análises dos fatos jurídicos e sociais, possibilitando assim, maior segurança na aplicação racional e segura de possíveis punições aos eventuais transgressores das regras impostas por uma legislação em constante mudança.

Segundo
o
art.
1º
,
da Lei
de Execução Penal,
o cumprimento d
a
pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar condições para a reintegração social do preso
e, um
a dessas condições é o trabalho, porquanto g
arantir o acesso do reeducando

ao trabalho é um dever social
e condição de dignidade humana, sendo certo que
a legislação não só obriga o condenado ao trabalho, mas, acima de tudo, garante-lhe o direito a trabalhar, como forma
d
e promover a cidadania e a
sua ressocialização.

Além disso, não se desconhece as condições do sistema penitenciário brasileiro e, por certo, o
trabalho durante a execução da pena restritiva da liberdade, impede que o preso venha, em decorrência da ociosidade, desviar-se dos objetivos da pena, de caráter eminentemente ressocializador, embrenhando-se, cada vez mais
no mundo
submerso do crime, corrompendo-se ou corrompendo seus companheiros de infortúnio
sendo, pois, indiscutível
o valor do trabalho como instrumento eficaz para se atingir o objetivo de reinserção social do apenado.

E nesse viés, o Projeto Segunda Chance tem alcançado excelentes resultados na Comarca de Primavera do Leste, contribuindo com a redução
da criminalidade
, segundo se vê pelos elogios recebidos na mídia diariamente, na medida em que
ao mesmo tempo em que impede a ociosidade, gera ao reeducando
recursos financeiros para o atendimento
de eventual
obrigaç
ão

de ressarcimento pelo ilícito cometido,
assistência à família
e
despe
sas pessoais.

Releva ponderar, ademais, que a decisão agravada ressaltou o fato de que o trabalho externo
e a saída temporária
não
são
vedado
s

ao preso em regime fechado
, especialmente, porque no caso sob exame, todos os beneficiados com o programa t
rabalha
m
sob observação
, eis que são monitorados eletronicamente, além de acompanhados por rondas periódicas dos agentes penitenciários nos locais em que prestam seus serviços
e nos endereços indicados para a realização da visita familiar
o que, indiscutivelmente
, constitui uma modalidade de acautelamento capaz de suprir a deficiência da fiscalização direta.

No mais, é sabido que
o regime fechado imposto ao
agravado
, não é incompatível com a possibilidade de trabalho externo, consoante preceituam o art. 36 da Lei de Execução Penal
e o
art. 34, § 3º, do Código Penal.
Daí porque
é necessário, para
alcançar a finalidade da execução
da pena
,
adaptar o reeducando

ao convívio social conforme as regras da sociedade
e, se
analisados, evidentemente, sua personalidade, projetando juízo de previsibilidade,
a equipe interdisciplinar responsável pela seleção dos beneficiados,
constatar que o exercício do trabalho
– ainda que extramuros –
é preferível à ociosidade perniciosa dos presídios (regra geral),
o magistrado não
comete nenhuma ilegalidade ao adotar a solução individualizada
, como no caso em julgamento, devendo, nesse ponto, ser asseverado que a
lei não se esgota na expressão gramatical, posto que compreende também a finalidade e o propósito da melhor solução social.

Outrossim, deve-se levar em conta, que neste caso especificamente, não se está a falar de um
transgressor
que exija um tratamento diferenciado em razão de sua crueldade
ou algo do tipo e, além disso, o benefício foi concedido ao agravado em
22 de setembro de 2021
, ou seja, há
quase
oito
mese
s
,
sem qualquer notícia de descumprimento das condições por parte dele.

Logo,
sensível ao fato de que interromper neste momento uma situação já estabelecida e propiciadora de uma reconquista da dignidade do agravado, fazendo-o retornar ao mundo da segregação e
, quiçá,
da marginalidade, seria um desfavor para a sociedade, remontando a tempos idos que devem ser esquecidos, motivo pelo qual
a decisão
reprochada deve ser mantida.

Posto isso,
em dissonância do parecer ministerial e dos votos precedentes,
nego provimento
ao presente agravo, mantendo inalterada a decisão invectivada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022